Tribunal: CARF
Processo: 13971.720675/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2015
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235/72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF no. 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 172.
A impugnação tempestiva relativa ao crédito tributário apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais. Por outro lado, a empresa autuada, na condição de contribuinte, não possui legitimidade para questionar o vínculo de responsabilidade tributária imputada a seu sócio.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE INEXISTENTE.
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção e constatada a hipótese de deficiência ou falta de contabilidade, cabe ao auditor o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias por aferição indireta, cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de construção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720675/2017-90
ACÓRDÃO
2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M & G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2015
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235/72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF no. 02, bem como também
não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art.
26-A, do Decreto 70.235/72.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 172.
A impugnação tempestiva relativa ao crédito tributário apresentada por
um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação
aos demais. Por outro lado, a empresa autuada, na condição de
contribuinte, não possui legitimidade para questionar o vínculo de
responsabilidade tributária imputada a seu sócio.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
2
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163. O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE INEXISTENTE.
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção
e constatada a hipótese de deficiência ou falta de contabilidade, cabe ao
auditor o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias por
aferição indireta, cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
será obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de construção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade da
multa e de inexistência de responsabilidade do sócio gerente; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual
de 100%.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 249/266) interposto por M & G MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face do Acórdão no. 02-77.850 (e-fls. 228/239), que julgou a
Impugnação improcedente.
Em sua origem, os créditos lançados resultaram de auditoria realizada para
verificação da regularidade no pagamento de contribuições sociais devidas e incidentes sobre
valores de remuneração da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil,
matrícula CEI 60.005.58048/71, denominada Condomínio Residencial Francisco Joenck, no período
de 01/01/2015 a 30/09/2015.
Foram verificadas irregularidades e lavrados 03 Autos de Infração, para lançamento
de contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, e bem como as
contribuições destinadas a Terceiros (outras entidades e fundos) e as devidas pelos segurados, de
responsabilidade da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas a esses na execução de
obra de construção civil.
A obra objeto do lançamento (matrícula CEI no 60.005.58048/71), cuja Certidão
Negativa de Débito (CND) foi cancelada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 13, de
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
4
21 de junho de 2016, em razão da constatação de declarações falsas e da simulação de vínculos
empregatícios nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), bem
como em Declarações e Informações sobre Obra de Construção Civil (DISO), conforme detalhado
no Relatório Fiscal (e-fls. 29 a 53).
Com a não apresentação da escrituração contábil e a inexistência de comprovação
de mão de obra formalmente registrada na execução da obra Residencial Francisco Joenck, a
fiscalização procedeu à aferição indireta dos serviços prestados, com fundamento nos §§ 3o, 4o e
6o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991.
Para definir o motivo, os critérios e os parâmetros utilizados no cálculo do valor da
mão de obra com base na área construída, a autoridade fiscal amparou-se, adicionalmente, na
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
A penalidade foi fixada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob o
entendimento da fiscalização de que houve fraude, nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
Tal enquadramento decorreu da constatação de declarações falsas destinadas a simular a
regularidade fiscal, incluindo: a inclusão de segurado que não teria efetivamente prestado
serviços, a indicação incorreta do período de início da obra, a utilização de contador sem vínculo
de responsabilidade técnica e o emprego de pessoas jurídicas interpostas para fins de
regularização indevida da obra.
Ainda conforme a autoridade fiscal, tais práticas se estenderam a outras empresas,
conforme detalhado na “Representação para o Cancelamento da CND”, caracterizando um
esquema fraudulento voltado à obtenção indevida de certidões de regularidade fiscal perante os
Ofícios de Registro de Imóveis, sem o correspondente recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas.
Com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a
responsabilidade pessoal de administradores por atos praticados com infração à lei, a fiscalização
incluiu o sócio administrador, Sr. Carlos Ogliari, como corresponsável solidário pelos débitos
apurados.
Por fim, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), em razão de
indícios de crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1o da Lei no 8.137/1990, bem
como de falsificação de documento público, tipificada no artigo 297, § 3o, incisos I e III, do Código
Penal.
Os sujeitos passivos foram regularmente cientificados (e-fls. 150 e 152). O
responsável solidário, Carlos Ogliari, não apresentou manifestação, o que ensejou a emissão do
Termo de Revelia de fl. 221.
A empresa anexou impugnação ao lançamento fiscal e juntou documentos (e-fls.
169/221), alegando o seguinte, em síntese feita pela decisão de piso:
A impugnação da M & G assim se resume:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
5
Que os auditores não poderiam ter arbitrado o movimento, pois a empresa tem
escrita contábil regular.
Que houve ânsia de autuar o contribuinte, e que o arbitramento está em
desacordo com a realidade, e, principalmente, a ele falta bom senso.
Que os auditores, quando tecem comentários das empresas em relação às quais
eles tentaram cancelar CNDs, alegam inverdades, suprimindo informações no
Relatório.
Que o vencimento das CNDs tem prazo permanente.
Que, no processo no 13971.722744/2016-19, a defesa da empresa Versátil
esclareceu tudo a que se refere à retirada das CNDs e suas justificativas.
Que os auditores agiram de má-fé para induzir o julgador a erro.
Que o ato fiscal deverá ser nulo, pois o direito não reconhece como eficaz, nem
apto a produzir quaisquer efeitos um ato administrativo que adota prática de
revanchismo pessoal e informações distorcidas, falsas e conceitos de forma
genérica.
Que o auditor ficou possesso e revoltado quando foi comunicado de que o auto
de infração seria impugnado.
Que a empresa mantém escrita regular, e atende aos preceitos e princípios das
normas brasileiras de contabilidade.
Que a obra pertence a outra empresa, Joenck, e que os auditores fizeram
malabarismos para excluir essa empresa da autuação, pois estava no período
decadencial.
Que se chegou a esse ponto em razão de uma discussão com o Sr. Zalmor.
Que o auditor viu tudo o que foi colocado a seu dispor pela Joenck, dando conta
que já haviam se passado mais de cinco anos, resultando em tributos prescritos.
Que os parâmetros do CUB são obsoletos, e que houve comodidade total ao
desconsiderar a contabilidade do autuado, que não tem nada de responsável pela
obra, e muito menos deve responder por um débito que não é seu, e com multa
de 150%, como se estivesse existido dolo.
Que não cabe à Receita Previdenciária analisar receitas e despesas.
Que não sabe o motivo de o auditor previdenciário ter analisado o balanço.
Que numa análise mais profunda verifica-se que a mão-de-obra mais material
foram com custos reduzidos.
Que a proprietária da obra, Joenck, teria cumprido integralmente com a sua
contribuição, mas que o Estado não a fiscalizou em tempo hábil, resultando em
sua prescrição.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
6
Que auditor usa valores estranhos à construção, objetivando unicamente autuar e
usar de informações inverídicas, elevando a multa ao grau máximo quando não
pode superar o patamar máximo de 20%, o que espera que administrativamente
seja revisto.
Que em dois processos de retirada de CNDs estão envolvidos o Sr. Chefe da
Receita Federal de Blumenau – SC, a Procuradoria da Receita Federal e o Juiz
Federal competente, que deram os seus pareceres demonstrando que as
empresas não participaram de nenhum dolo ou conluio como quer parecer o
auditor.
Que o autuado jamais agiu com dolo ou em conluio com outras empresas, até
porque nem sabia que a empresa Joenck estava sendo fiscalizada, e bem assim
porque foi autuado em razão de que os auditores não tinham como argumentar a
prescrição da obra.
Que, em análise do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 13, de 21 de junho de
2016, verifica-se a parcialidade do auditor em ir até um trecho conveniente,
porque a Procuradoria da Receita Federal, a Justiça Federal e o Chefe da SACAT
deixaram claro que não teria ocorrido nenhum tipo de dolo.
Que houve divergências internas no sentido de não cancelar as CNDs, e que esse
ato não foi concretizado, sendo que os próprios colegas se eximiram do
procedimento por insuficiência de dados e total falta de credibilidade e
embasamento.
Que as CNDs que fazem parte do Ato Declaratório Executivo estão em plena
vigência.
Que quando da fiscalização da empresa Joenck os auditores evitaram contatos
com o Sr. Zalmor, uma vez que tinham conhecimento da prescrição do débito, o
que preferiram dirigir ao Sr. Leandro.
Que a alegação de dolo e conluio não procedeu para a empresa Talinda
Confecções Ltda., em face dessa empresa ter retirado a CND da obra de maneira
administrativa e correta, a qual continua em plena vigência e renovada.
Que a ação de execução contra a empresa Talinda foi julgada extinta em
decorrência do cancelamento da inscrição da dívida ativa pela própria Receita
Federal.
Que há no mínimo dez funcionários na obra CEI 51.204.39285/78, relativo à
empresa Talinda, sendo que ocorreu apenas um equívoco quanto à informação de
apenas um funcionário.
Que a empresa Talinda retirou CND via administrativa e por contabilidade normal,
o que não se pode considerar como dolo / conluio.
Que a CEI mencionada pelo auditor foi liberada e apreciada pelo auditor Jorge
Moreira de Souza, dando conta de sua autenticidade, que posteriormente
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
7
passada ao Procurador da Receita Federal deu despacho “declaro extinta” a
presente ação fiscal.
Que a alegação de que o Sr. Zalmor praticou atos junto à Receita Federal sem a
apresentação de procuração é descabida.
Que a procuração foi entregue na Receita Federal em Itajaí, de acordo com prova
anexa.
Anexa os seguintes documentos, que foram cedidos pela empresa Talinda e
outros junto à Justiça Federal:
(a) Espelho de emissão de CND dando conta da sua validade; cópias das CNDs
(doc. 16) em plena vigência (não corresponde ao que o auditor diz);
(b) cópia da movimentação processual na Justiça Federal (doc. 19);
(c) sentença de extinção da execução fiscal no 5005945-26.2014.4047215(doc.20);
(d) despacho decisório DRF/BLU no 94, de 27.11.2014 (doc.. 21), processo
administrativo de no 16511.720.736/2016-81, emitido pelo Chefe da SACAT, Jorge
Moreira de Souza, matrícula no 1221022;
(e) DISO emitido em 27/11/2013 (doc. 22 e 23), a qual originou a emissão da CND
(CEI no 51.204.39285/78) com os devidos comprovantes de recolhimento;
(f) contrato de prestação de serviços e material de construção da obra da
empresa / empreiteira Proentec - Projetos Construções e Pavimentações Ltda.
(responsável por outros recolhimentos dessa obra - DOC. 24 A 30);
(g) procuração outorgada ao Sr. Zalmor da Silva (doc. 31) para poder requerer e
retificar qualquer formulário ou documento que se fizer necessário perante a
Receita Federal, tendo como outorgante a empresa Talinda, através de sua sócia
gerente Tania Regina Pehnk, com firma reconhecida no Tabelionato Gevaerd, em
Brusque;
(h) Certidão Simplificada da JUCESC (doc 32) dando conta de que a mesma é a
pessoa responsável e que assina pela empresa.
Com essas considerações, a impugnante tem certeza de que está documentado e
explicado, e que é o suficiente para não dar crédito ao “dossiê Talinda”, emitido
no relatório do contribuinte Versátil, no processo 13971.722744/2016-19,
emitidos pelos mesmos auditores que elaboram o presente processo, e que
também é usado para desqualificar a autuada.
Que para a Edinho Construtora e Incorporadora Ltda a situação é a mesma, sendo
que a CND encontra-se em vigência, não houve nenhum cancelamento.
Que outras CNDs foram fornecidas ao contribuinte Edinho Construtora e
Incorporadora Ltda., todas via contabilidade normal, e que, portanto, não houve
nenhum dolo ou conluio.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
8
Que a Visual Administradora e Incorporadora de Bens Ltda. tem sua CND em
plena vigência, com recolhimentos normais efetuados nas datas das devidas
competências.
Que os referidos recolhimentos foram feitos na CEI da obra.
Que vai anexar o extrato que corresponde à obra da Visual, pois também se
deram com base no CNPJ da empresa contratada.
Que está anexando estrato fornecido pela Receita Federal quanto ao conta
corrente da obra que gerou a CND, e onde demonstra os recolhimentos para tal
matrícula CEI, o que o Sr. Zalmor, de posse de todos esses documentos, não iria
enviar uma DISO com funcionário inexistente, mas apenas pode ter acontecido
um erro quando foram repassadas as informações.
Que existe, no mínimo, doze funcionários trabalhando na obra, não tendo
motivação de enviar mais uma GFIP de um funcionário “fantasma”.
Que o Sr. Zalmor, com experiência no ramo, apenas cometeu um erro, sem
qualquer intuito, até porque havia recolhimentos normais e corretos para a
satisfação e para a retirada da CND.
Que o alegado dolo ou conluio não existiu.
Que a Visual Administradora e Incorporadora de Bens Ltda. sofreu execução fiscal
junto à Justiça Federal de Brusque, e que parcelou o débito que lhe fora atribuído
em GFIP, que tinham aproximadamente doze funcionários.
Que anexa espelho de CND em plena vigência, movimentação na Justiça Federal,
e despacho da Justiça Federal dando conta que o débito foi parcelado e o
processo está suspenso por sessenta meses.
Que também está anexando o espelho das CNDs, todas normais, relativas à Sólida
Negócios Imobiliários Construtora e Incorporadora Ltda. - ME, o que é descabida a
tentativa de caracterizar dolo / conluio.
Que a Versátil Construtora e Incorporadora Ltda. tem sua CND válida.
Que essa empresa foi fiscalizada, processo de no 13971.722744/2016-19, e que
cuja defesa se assemelha à presente, e onde foi descaracterizado o conluio / dolo
com a observação de que o Relatório Fiscal reconhece a existência de
trabalhadores na obra, e que houve divergências internas na própria Receita
Federal quando do cancelamento das CNDs, ainda não ocorrido.
Que não se teve contato somente com duas empresas para a juntada de
documentos.
Que o Relatório Fiscal deve ser desconsiderado em face de erros, vícios, e de falta
de credibilidade.
Que jamais ocorreu dolo ou conluio entre as empresas ou a pessoa que o auditor
menciona em seu relatório para causar prejuízo a alguém e muito menos ao
erário.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
9
Que a referida documentação foi cedida ao autuado pelas empresas, acima
citadas, com a finalidade de comprovar a inexistência de dolo ou conluio,
alegados por parte dos auditores.
Que está devidamente comprovada a inexistência de dolo ou conluio entre as
empresas, acima citadas, e o autuado.
Que não há que se falar em responsabilidade solidária do sócio gerente da
empresa autuada, uma vez que em momento algum ficou caracterizada a
existência de dolo e conluio entre as empresas mencionadas, o que os requisitos
exigidos pelos artigos 124 e 135 do CTN não se fazem presentes.
Que o valor da multa, no percentual de 150%, se revela inconstitucional, vez que
fere o disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, já que evidencia o
caráter confiscatório na fixação da pena pecuniária.
Que, no caso em concreto, não se aplica o disposto no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, pois a matéria é regulada pela Lei no 8.212, de 1991, cuja
imposição da multa é disciplinada pelo artigo 35 da referida norma legal, e de
acordo com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Que o percentual estabelecido pelo artigo 61 da Lei no 9.430 está limitado em
20% (vinte por cento), conforme o parágrafo 2o do referido artigo.
Que a multa deve ser reduzida para o percentual de 20%.
Requer, com os argumentos acima:
a) A declaração da insubsistência do crédito tributário, e, alternativamente, que
seja baixado em diligência para que seja reconsiderada a contabilidade;
b) Na hipótese de mantida a tributação, que seja afastada a multa fixada em
150%, reduzindo o quantum para o percentual de 20%, nos termos do disposto no
artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o artigo 61, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 9.430,
de 1996, bem como afastada a responsabilidade solidária do sócio gerente;
c) A produção de todas as provas admitidas, especialmente o reexame de toda a
contabilidade, sob pena de cerceamento de defesa;
d) A declaração da insubsistência das alegações de conluio / dolo praticado pela
fiscalizada e pelo seu representante legal.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 16-80.322 (e-
fls. 228/239), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2015
COMPETÊNCIA PARA ARRECADAR, FISCALIZAR E COBRAR.
MULTA APLICADA. PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
10
DECISÕES JUDICIAIS. CONDUTAS DOLOSAS. DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Por força da Lei no 11.457/2007, compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que hoje agrega os antigos auditores previdenciários, fiscalizar, arrecadar e
cobrar as contribuições das alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei
no 8.212/1991, bem como as contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades
e Fundos).
No processo administrativo fiscal, não se discute a inconstitucionalidade de multa,
essa aplicada com base no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que remete ao
artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
É pertinente o procedimento de aferição indireta pelo custo unitário básico (CUB)
quando a empresa não possui contabilidade regular.
Decisões judiciais, em relação a outras empresas envolvidas, não vinculam à
administração fazendária, considerando que a sentença faz coisa julgada apenas
entre as partes.
Sendo caracterizadas condutas dolosas, infringindo a lei, o sócio gerente também
é chamado a responder pelo crédito tributário.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando os fatos já estão
demonstrados nos autos e a defesa não apresenta nenhum elemento capaz de
impulsionar novos procedimentos fiscais junto à empresa fiscalizada.
Indefere-se o pedido de juntada de novos documentos quando não se está diante
das hipóteses das alíneas do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento em 26/12/2017, conforme
Aviso de Recebimento de e-fl. 332.
A intimação do corresponsável pela via postal, conforme e-fl. 245, não foi efetivada,
com a devolução da correspondência com a observação de que não existe o número.
Na sequência, foi realizada a intimação de Carlos Ogliari, por Edital, conforme e-fl.
329, com data de afixação do edital em 15/01/2018 e desafixação em 30/01/2018, sendo
certificado a data de ciência do acórdão em 31/08/2018.
Em 18/01/2018 foi apresentado o Recurso Voluntário da empresa M & G Materiais
de Construção Ltda – ME (e-fls. 249/266), assinado pelo representante legal Carlos Ogliari,
demonstrado de forma inequívoca a sua ciência acerca do acórdão.
O recurso foi apresentado trazendo praticamente os mesmos argumentos
apresentados em sede de Impugnação e podem ser assim sintetizados:
Em sede de preliminares:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
11
Nulidade por ausência de intimação do sócio-gerente - Alega-se que o sócio-
gerente (Carlos Ogliari) não foi formalmente notificado para apresentar defesa, o que tornaria
nulos os atos que o alcançam. Sustenta também suposta inserção de informação “fraudulenta” em
“Termo de Revelia” para suprimir a falha de notificação.
Nulidade por excesso de exação e abuso de poder - O recurso descreve “excesso
de exação” (art. 316, §§ 1o e 2o, CP), uso de “meios duvidosos” e “pressões” por parte de
auditores e servidores, afirmando direcionamento e parcialidade do procedimento fiscal e do
julgamento de 1a instância.
Cerceamento de defesa / indeferimento de provas - Pede-se a reanálise de
documentos e projetos, sob pena de cerceamento, afirmando que não foi oportunizado
contraditório efetivo antes da lavratura do AI.
Obra “prescrita/decadente” - Sustenta que a obra base do lançamento estaria
alcançada por decadência/prescrição (menciona “certidão de decadência” municipal e habite-se
de 2015).
No mérito:
Inadequação da aferição indireta (CUB) - Afirma-se que não caberia arbitramento
por CUB porque a obra “tem escrita” e, de todo modo, a área utilizada no cálculo foi a do projeto
(1.835,01 m2) e não a efetivamente construída (1.079,41 m2), gerando diferença de 755,60 m2
(≈41,18%) e suposto “excesso de exação”.
Metragem apontada x realidade edificada - Alega-se que diversas unidades
previstas (05, 07, 09, 11, 13, 15, 17) não foram construídas; o Registro de Imóveis não teria
averbado tais unidades; a fiscalização teria se baseado indevidamente na área total do projeto e
em “fotos/medições” que não condizem com o executado. Com isso a base de cálculo do
lançamento ficaria artificialmente majorada, contaminando toda a apuração.
Da ausência de dolo ou conluio - O contribuinte afirma que não houve fraude na
emissão das CNDs, as quais permanecem válidas e regulares, conforme comprovado por
documentos administrativos e judiciais. Alega ainda que não existiu conduta dolosa de seus
representantes, afastando a acusação de conluio apontada pela fiscalização.
Da casuística com outras empresas e obras mencionadas – A recorrente apresenta
casos envolvendo diferentes empresas (W Construtora, Talinda Confecções, Visual Administradora
e Sólida Negócios Imobiliários), sustentando que todas possuíam CNDs válidas ou débitos já
extintos/parcelados, sem indícios de fraude ou inserção irregular de dados em GFIPs. Argumenta
que os exemplos citados pela fiscalização não comprovam dolo ou conluio, mas sim situações
regulares ou já solucionadas administrativamente ou judicialmente.
Inexistência de responsabilidade do sócio gerente por ausência de dolo/infração à
lei/estatuto - Rechaça-se a responsabilização pessoal do sócio-gerente, com argumento de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
12
ausência de conduta dolosa ou infração a lei/contrato; nega-se solidariedade ou pessoalidade no
crédito (art. 135, III, CTN).
Multas – Com relação a multa de ofício qualificada (150%), sustenta pela
inconstitucionalidade por caráter confiscatório (CF, art. 150, IV) e desproporcionalidade; requer a
exclusão ou, subsidiariamente, a redução ao limite de 20% (invocando art. 35 da Lei 8.212/91 c/c
art. 61 da Lei 9.430/96).
Vale o registro de que o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente, realizado
via sistema de peticionamento eletrônico foi feito com a juntada de páginas individualmente
digitalizadas e anexadas aos autos fora de ordem.
Em 21/03/2018 foi emitida intimação 005/2018 (e-fl. 330) para que a empresa
apresentasse novamente os documentos correspondentes ao recurso, enviada pela via postal com
comprovante de entrega e recebimento em 23/03/2018 (e-fl. 331).
A e-fl. 335 foi proferido despacho reconhecendo que a empresa foi intimada a
reapresentar o recurso mas se manteve inerte. No mesmo ato foi determinada a remessa do
processo ao CARF para análise e julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário da empresa é tempestivo, tendo em vista a intimação pela via
postal em 26/12/2017 (e-fl. 332) e protocolo em 18/01/2018. No entanto, atende apenas
parcialmente aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer dos argumentos: (i) inconstitucionalidade por caráter
confiscatório da multa qualificada de 150% e (ii) inexistência de responsabilidade do sócio gerente
por ausência de conduta dolosa.
Oportuno lembrar que questões sobre constitucionalidade ou ilegalidade de lei ou
decreto escapam à competência das Turmas de julgamento do CARF, por força do art. 98 do
RICARF/2023.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
13
Da mesma forma é inoponível na esfera administrativa a alegação de violação a
princípios constitucionais, uma vez que requer o exame da compatibilidade do dispositivo de lei
com a Constituição da República de 1988.
Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como também o
enunciado da Súmula no 2 do CARF, assim redigido:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Com relação a responsabilidade solidária, a fiscalização imputou tal
responsabilidade ao sócio Carlos Ogliari. Intimado pessoalmente acerca do Auto de Infração (e-fl.
151/153) deixou de apresentar impugnação no prazo legal, conforme Termo de Revelia de e-fl.
221.
O Recurso Voluntário apresentado pela empresa defende que o responsável
solidário não atuou de forma dolosa ou cometeu infração a lei/contrato de modo a afastar a sua
responsabilidade solidária.
Ocorre que a ciência do auto de infração é feita individualmente, para que a
exigência seja cumprida ou para que cada um dos sujeitos passivos apresente impugnação.
Vejamos o art. 4o da IN RFB no 1862, de 2018:
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que
cada um deles apresente impugnação.
§ 1o A impugnação a que se refere o caput poderá ter por objeto o crédito
tributário e o vínculo de responsabilidade, conforme o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
Por sinal, a determinação contida na IN RFB no 1862, de 2018, não extrapola, pelo
contrário, está em harmonia com o prescrito no art. 56, §§ 3o e 4o, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
14
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização
da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da
notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
Então, a ausência de impugnação por parte do sujeito passivo arrolado como
responsável solidário acarreta como efeito a sua revelia. Consequência disso, há preclusão do
direito de praticar o ato impugnatório ou qualquer outro subsequente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, prosseguindo o litígio administrativo somente em relação aos obrigados que
impugnaram tempestivamente o lançamento.
Outrossim, a legislação processual brasileira não autoriza pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pela lei.
Com efeito, convém reproduzir o art. 18 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Nessa mesma linha de raciocínio, o enunciado sumular no 172:
Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
É dizer, a defesa apresentada pelo devedor principal, na condição de contribuinte,
que tenha por finalidade contestar a sujeição passiva solidária é matéria imprópria ao interesse
jurídico da empresa autuada.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos
argumentos: (i) inconstitucionalidade por caráter confiscatório da multa qualificada de 150% e (ii)
inexistência de responsabilidade do sócio gerente por ausência de conduta dolosa.
2. Preliminares
Como preliminares, a recorrente suscita as seguintes questões principais: a nulidade
por ausência de intimação do sócio-gerente, alegando que Carlos Ogliari não teria sido
formalmente notificado para exercer o direito de defesa e que houve inserção indevida de
informação no termo de revelia para mascarar a falha; a nulidade por excesso de exação e abuso
de poder, sustentando que auditores teriam agido com parcialidade, empregando meios
coercitivos e ultrapassando os limites da legalidade; o cerceamento de defesa, diante do
indeferimento de provas e da ausência de contraditório efetivo antes da lavratura do auto de
infração; e, por fim, a prescrição ou decadência da obra, sob o argumento de que o
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
15
empreendimento fiscalizado já estaria alcançado pelo decurso do prazo legal, amparando-se em
certidão municipal de decadência e em habite-se emitido em 2015.
A preliminar de nulidade por ausência de intimação do sócio-gerente não merece
acolhida. Consta dos autos que o Sr. Carlos Ogliari, na qualidade de representante legal da
empresa autuada, bem como na qualidade de responsável solidário, foi regularmente intimado
acerca do Auto de Infração, conforme comprova o termo de ciência constante das e-fls. 151/153.
Apesar de devidamente notificado, deixou transcorrer in albis o prazo legal para
apresentação de impugnação, o que motivou a lavratura do Termo de Revelia (e-fl. 221). Assim,
não se verifica qualquer vício de notificação ou cerceamento de defesa, uma vez que a intimação
foi formal e válida, atendendo aos requisitos legais e garantindo-lhe oportunidade plena de
manifestação. Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do
sócio-gerente.
Já a nulidade por excesso de exação e abuso de poder, sustentando que auditores
teriam agido com parcialidade, empregando meios coercitivos e ultrapassando os limites da
legalidade também não se verifica.
A nulidade do lançamento somente deverá ser reconhecida quando for verificada a
inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois, estes vícios
levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Dessa forma não verifico a ocorrência da nulidade apontada, uma vez que os atos
praticados pela fiscalização não afrontaram os dispositivos mencionados.
A recorrente ainda alega que o lançamento seria nulo em razão do indeferimento
do pedido de perícia e ausência de contraditório. A decisão de piso analisou devidamente o
pedido de perícia realizado pelo recorrente, senão, vejamos:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
16
Por fim, considerando que os fatos foram postos pela fiscalização, que a
impugnante não trouxe aos autos elementos que demonstrassem haver
contabilidade regular, e que a conduta ilícita, por parte do sócio administrador,
ficou caracterizada, indefiro o pedido de perícia ou de diligência com base no
artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, já que se mostram prescindíveis e
desnecessárias, e bem assim indefiro a juntada de novos documentos, pois não
são as hipóteses das alíneas do § 4o do artigo 16 do também Decreto no 70.235.
Entendo no mesmo sentido da decisão, de que a perícia pleiteada se mostra
desnecessária para o deslinde do julgamento do caso
O deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16
do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Assim, não se justifica em sede de recurso voluntário, a conversão do julgamento
em diligência para suprir falha ou descumprimento de obrigação cujo ônus era exclusivo do
contribuinte. Conforme apontado, deveria ter o recorrente, ao menos, apresentado provas que
demonstrassem os valores efetivamente pagos. Ademais, quanto ao indeferimento fundamentado
do requerimento de diligência ou perícia não se constituir em cerceamento de defesa, assim
dispõe a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Em vista destas considerações, resta evidenciado que a contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de
2015, tentando transferir tal responsabilidade a fiscalização, deve ser rejeitada a alegação de
nulidade por indeferimento da perícia.
A recorrente alega ainda que a obra objeto da autuação, anteriormente de
responsabilidade da empresa Manrich e Joenck Empreiteira de Mão de Obra, já estaria alcançada
pela prescrição, uma vez que a proprietária teria cumprido integralmente suas obrigações
contributivas, mas o Estado não teria realizado a fiscalização dentro do prazo legal.
Argumenta que o autuado não manteve qualquer vínculo com a fiscalização da
Manrich e Joenck Empreiteira de Mão de Obra, tampouco agiu com dolo ou conluio, e que sua
inclusão no auto de infração decorreu apenas do fato de os auditores não poderem mais autuar a
verdadeira responsável em razão da prescrição.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
17
Sustentam, ainda, que os fiscais, cientes do prazo decadencial, teriam evitado
contato com o Sr. Zalmor, direcionando-se a outro representante da empresa para dar
prosseguimento à ação fiscal.
A empresa M & G passou a ser considerada responsável pelo recolhimento das
contribuições sociais e pela regularização do empreendimento, ressaltando-se que o período
eventualmente alcançado pela decadência, conforme apontado pela fiscalização, não afeta a
legitimidade do procedimento fiscalizatório — seja em relação a esta ou a outra empresa —,
influindo apenas na apuração do montante devido pela efetiva responsável, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal às fel 11:
IV.4. Da fiscalização na M&G
34. Diante da constatação da cessão total do empreendimento (Condomínio
Residencial Francisco Joenck) e de que no período em que a MANNRICH JOENK
executou parcialmente a obra encontra-se decadente para fins de cobrança das
contribuições previdenciárias, realizou-se de ofício a transferência da matrícula
60.005.58048/71 para a M&G.
Conforme verificado pela fiscalização que A W CONSTRUTORA não apresentou por
escrito os esclarecimentos solicitados, apenas apresentou o “TERMO DE COMPROMISSO PARA
FINALIZAÇÃO DA OBRA” (DOC 05), onde a MANNRICH E JOENCK EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA
LTDA APP, cede e transfere a totalidade do empreendimento (Condomínio Residencial Francisco
Joenck) para M&G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Com a transferência da matrícula CEI no 60.005.58048 para a empresa autuada e
considerando-se a constatação de ato doloso, aplicou-se, para a constituição do crédito tributário,
o prazo decadencial previsto no inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, a
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ser lançado o tributo devido.
O período fiscalizado compreendeu o ano de 2015. A recorrente foi devidamente
cientificada em 26/12/2017. Dessa forma não há que se falar em decadência. O tema não merece
maiores discussões, tendo em vista o teor da Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, rejeito as preliminares levantadas.
3. Mérito
3.1 – Da inadequação da aferição indireta (CUB)
A recorrente sustenta que o arbitramento efetuado pela fiscalização, com base no
Custo Unitário Básico (CUB), seria indevido, uma vez que a empresa dispunha de contabilidade
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
18
regular e devidamente escriturada, circunstância que afastaria a aplicação do procedimento de
aferição indireta previsto no art. 33, §§ 3o, 4o e 6o, da Lei no 8.212/1991.
Alega, ainda, que o cálculo realizado pela autoridade fiscal teria se baseado na área
constante do projeto aprovado — correspondente a 1.835,01 m2 — e não na área efetivamente
construída, que seria de 1.079,41 m2, conforme documentação acostada. Tal divergência de
755,60 m2, equivalente a aproximadamente 41,18% da metragem total, teria resultado, segundo
afirmam, em majoração indevida da base de cálculo das contribuições e, por consequência, em
“excesso de exação”.
Argumentam, por fim, que a adoção do CUB como parâmetro para estimativa da
mão de obra, além de carecer de fundamento no caso concreto, desconsiderou as especificidades
do empreendimento e os registros contábeis existentes, violando, assim, os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da verdade material.
Não prospera a alegação de que o arbitramento com base no Custo Unitário Básico
(CUB) seria indevido. O procedimento de aferição indireta foi regularmente adotado diante da
ausência de comprovação da escrituração contábil exigida. Embora a recorrente sustente possuir
contabilidade regular, não apresentou, nos autos, os Livros Diário e Razão referentes ao período
fiscalizado (01/01/2012 a 31/12/2015), conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 01.
Diante da falta de documentação hábil que permitisse apurar diretamente as
remunerações pagas aos segurados, a autoridade fiscal aplicou o método previsto nos §§ 3o, 4o e
6o do art. 33 da Lei no 8.212/1991, devidamente regulamentado pela Instrução Normativa RFB no
971/2009. Esse procedimento é legal e específico para hipóteses em que o contribuinte não
comprova, mediante documentos contábeis, os valores efetivamente pagos a título de mão de
obra.
Além disso, o recurso se limitou a realizar críticas genéricas quanto à suposta
defasagem do CUB e à alegação de que os custos da obra teriam sido menores, sem qualquer
prova técnica ou documental que demonstrasse erro nos parâmetros utilizados. Diante disso, não
há razão para afastar o critério de aferição indireta adotado, cuja aplicação observou
integralmente a legislação de regência e foi motivada pela própria ausência de comprovação
contábil por parte da empresa.
Diante da inexistência de escrituração contábil confessa pela empresa a época da
fiscalização, não restou outro caminho senão a aferição indireta. Nesse sentido a decisão de piso:
O procedimento de aferição indireta foi questionado pela impugnante sem
motivos de fato e de direito, conforme exige o inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, porquanto a defesa somente comenta que a empresa fiscalizada
possui contabilidade regular, sem nada apresentar no processo, enquanto a
fiscalização registrou que a empresa M & G, conforme suas próprias declarações,
não possui os Livros Diário e Livros Razão de 01/01/2012 a 31/12/2015,
solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 01.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
19
Também é importante dizer que os critérios de aferição, com respaldo nos §§ 3o,
4o e 6o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, estão previstos na Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, quanto aos quais a impugnante apenas
apresenta negativas gerais, a exemplo de que o Custo Unitário Básico – CUB é
obsoleto, e de que o custo da mão-de-obra e material empregados na obra foram
reduzidos.
A defesa não fazendo prova em contrário das remunerações dos segurados,
conforme estabelecem os referidos parágrafos do artigo 33 da Lei no 8.212/1991,
não se pode fazer reparo no procedimento fiscal de aferição indireta.
Assim, não assiste razão a recorrente.
3.2 – Da divergência alegada entre a metragem apontada x realidade edificada
A recorrente sustenta que nem todas as unidades previstas no projeto foram
efetivamente construídas e que o Registro de Imóveis sequer teria averbado essas unidades.
Argumenta que a fiscalização teria utilizado de forma incorreta a área total constante do projeto,
bem como registros fotográficos e medições que não refletiriam a execução real da obra. Em
razão disso, afirma que a base de cálculo das contribuições teria sido artificialmente ampliada,
resultando em apuração superior à devida.
Ocorre que a aferição indireta realizada pela fiscalização baseou-se na área
construída e no padrão de construção do empreendimento, conforme expressamente autorizado
pelo art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 381, incisos I, II e V, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009. Esse procedimento é legítimo e aplicável justamente
quando o contribuinte deixa de apresentar a escrituração contábil e os comprovantes de mão de
obra regular utilizados na obra, como ocorreu no caso em exame.
Diante da ausência de documentação hábil que comprovasse o número de
empregados, as remunerações pagas e a efetiva execução da obra, a fiscalização utilizou
parâmetros técnicos e oficiais — como o Custo Unitário Básico (CUB) — para estimar o valor da
mão de obra empregada. Trata-se de método objetivo e amplamente aceito, cuja adoção se impõe
quando o contribuinte não apresenta elementos suficientes para apuração direta.
A alegação de que a base de cálculo teria sido artificialmente majorada, por
considerar a área total do projeto e não apenas a área efetivamente construída, também não
encontra respaldo nos autos. A fiscalização observou as informações disponíveis no processo, os
dados declarados e as características do empreendimento, de forma a garantir coerência e
proporcionalidade na aferição. Assim, não tendo sido apresentada pelo sujeito passivo prova
documental que demonstre erro material ou desvio de critério, de quem era o ônus probatório,
mantém-se hígido o procedimento de aferição indireta adotado pela autoridade fiscal.
A seguir trecho elucidativo do Relatório Fiscal:
V. DA AFERIÇÃO INDIRETA COM BASE NA ÁREA CONSTRUÍDA E NO PADRÃO DE
CONSTRUÇÃO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
20
41. Diante da falta de apresentação da escrituração contábil e da ausência de mão
de obra regular na construção do Condomínio Residencial Francisco Joenck, a mão
de obra foi apurada por aferição indireta, conforme Artigo 33, § 3o , § 4o e § 6o da
Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 381, I, II e V da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009.
O pedido da recorrente não merece acolhida.
3.3 - Da ausência de dolo ou conluio
O contribuinte afirma que não houve fraude na emissão das CNDs, as quais
permanecem válidas e regulares, conforme comprovado por documentos administrativos e
judiciais. Alega ainda que não existiu conduta dolosa de seus representantes, afastando a
acusação de conluio apontada pela fiscalização.
As alegações da recorrente de inexistência de dolo ou fraude não se sustentam
diante do conjunto probatório constante dos autos. A Representação para Cancelamento de CND,
acostada às fls. 94/106, evidencia de forma inequívoca a existência de irregularidades graves que
caracterizam conduta dolosa e atuação em conluio entre as empresas envolvidas.
Verificou-se que a mão de obra declarada nas DISOs é manifestamente
incompatível com o porte da obra; que nas GFIPs vinculadas à matrícula CEI no 60.005.58048/71
consta apenas um empregado — o Sr. Maicon Danilo Scatula Aviles —, o qual, segundo
comprovado nunca exerceu atividade na área da construção civil, conforme sua própria
declaração.
Ressalte-se que esse mesmo empregado figurava como o único trabalhador em
várias empresas envolvidas, o que demonstra a utilização indevida de sua identificação para
simular vínculos empregatícios e mascarar a inexistência de mão de obra real.
Soma-se a isso o fato de que as informações prestadas nas DISOs e nas GFIPs
divergem quanto aos contadores responsáveis, sendo que a profissional indicada na DISO declarou
jamais ter prestado serviços às empresas citadas, o que reforça a artificialidade das declarações.
Diante desse quadro, a tese de “erro isolado” sustentada pela recorrente é
insustentável, pois o mesmo padrão de irregularidade se repete em múltiplas empresas e obras,
evidenciando a existência de um esquema de simulação destinado à obtenção indevida de CNDs.
Nesse sentido colaciono parte da decisão de piso:
Quanto à conduta dolosa, na regularização da obra, a “Representação para
Cancelamento de CND”, às fls. 94/106, e que aponta as empresas citadas pela
defesa, traz fatos relevantes a se conclui por fraude e por conluio praticados pelos
envolvidos no procedimento, vejamos:
1) A mão-de-obra declarada em DISO não condiz com o porte da obra;
2) Nas GFIPs envidas, em relação à matrícula CEI de no 60.005.58048/71, consta
um único empregado, o Sr. Maicon Danilo Scatula Aviles;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
21
3) Esse senhor possuía vários vínculos com empresas construtoras, e ainda com
empresas financeiras e comerciais;
4) Esse senhor também era o único trabalhador nas várias empresas / obras
envolvidas;
5) O Sr. Maicon Danilo Scatula Aviles, que agora trabalha como analista de
negócios na VIACREDI, declarou:
a) Trabalhava como comerciário até novembro 2012, e depois passou a prestar
serviços na VIACREDI;
b) Não prestou serviços na área da construção civil;
c) Nunca prestou serviços e não conhece as empresas envolvidas.
6) Ainda, nas Declarações de Informações Sobre Obra - DISO, o contador
responsável pela escrita contábil, das empresas, diverge do contador responsável
pelas GFIPs;
7) A contadora responsável, constante da DISO, declarou que nunca prestou
serviços para a empresa Joenck.
Pois bem, diante desses fatos, a impugnante apenas alega a ocorrência de
possível erro quanto à informação, em GFIP, do Sr. Maicon Danilo Scatula Aviles,
bem como que as Certidões Negativas de Débito – CND estariam válidas,
considerando os seus prazos.
Em relação à alegação de erro relacionado ao Sr. Maicon Danilo Scatula Aviles,
isso não é crível, na medida em que o fato ocorreu nas várias empresas
envolvidas.
Em relação às CNDs, elas são um título precário de regularidade fiscal, porque, de
acordo com o § 1o do artigo 47 da Lei no 8.212, de 1991, é ressalvado aos órgãos
competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente, o
que o prazo de validade, de 180 (cento oitenta) dias, corresponde a uma mera
formalidade do título, até a sua possível revogação pela autoridade competente.
Diante disso, resta demonstrado que a autuação decorreu de conduta dolosa e
conluiada, não havendo elementos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização.
3.4 - Da casuística com outras empresas e obras mencionadas
A recorrente, em suas razões recursais, busca afastar a acusação de dolo e conluio
apontada pela fiscalização, apresentando uma série de exemplos envolvendo empresas distintas
— entre elas W Construtora e Incorporadora EIRELI, Talinda Confecções Ltda., Visual
Administradora e Incorporadora de Bens Ltda. e Sólida Negócios Imobiliários Construtora e
Incorporadora Ltda. —, todas mencionadas no Relatório Fiscal e na Representação para
Cancelamento de CND.
Afirma que, em todos esses casos, as empresas possuíam Certidões Negativas de
Débito (CNDs) emitidas de forma regular e válidas à época dos fatos, ou que, quando houve
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
22
questionamento quanto à existência de débitos, estes já haviam sido extintos, parcelados ou
objeto de decisões administrativas e judiciais favoráveis.
Sustenta, assim, que a fiscalização teria interpretado equivocadamente essas
situações, transformando procedimentos legítimos de regularização fiscal em supostos indícios de
fraude.
Defende, ainda, que não há qualquer elemento concreto que demonstre a
participação da recorrente ou de seus representantes em atos dolosos ou de conluio com outras
empresas.
Segundo a argumentação apresentada, o simples fato de haver coincidência de
profissionais ou de documentos entre as empresas mencionadas não seria suficiente para
caracterizar fraude, devendo cada situação ser analisada individualmente.
As alegações da recorrente de que outras empresas mencionadas possuíam CNDs
válidas ou decisões judiciais que comprovariam a inexistência de fraude não merecem acolhida.
Ainda que tais decisões existam, elas não produzem efeito vinculante sobre a Administração
Tributária, pois, conforme dispõe o artigo 506 do CPC, a coisa julgada limita-se às partes
envolvidas no processo, não alcançando terceiros.
Nesse sentido, as alegações de regularidade fiscal e ausência de dolo apresentadas
com base em situações envolvendo outras empresas não afastam as irregularidades constatadas
no caso concreto. O Relatório Fiscal evidencia que as regularizações de obras de construção civil
foram obtidas, em diversos casos, mediante declarações falsas e simulação de vínculos
empregatícios inexistentes, caracterizando fraude e conluio entre os envolvidos.
3.5 Das multas aplicadas
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre as contribuições
apuradas, em razão da prática de fraude e conluio com várias empresas. Considerou-se como clara
a estratégia fraudulenta adotada, considerando as declarações prestadas para simular a
regularidade fiscal.
Os recorrentes alegam que a penalidade seria confiscatória e requerem a
diminuição da penalidade para 20%apoiando-se em julgado do STF sobre o tema.
Sobre a questão da multa de 20%, a decisão esclareceu que no presente caso não
seria aplicável a multa de mora por não se tratar de recolhimento espontâneo ou em atraso mas
de lançamento de ofício.
A decisão de piso entendeu que a multa da forma qualificada estaria embasada na
legislação, senão, vejamos:
A multa foi aplicada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) tendo
em vista que a fiscalização entendeu ter havido fraude, conforme definido no
artigo 72 da Lei no 4.502/1964, considerando as declarações prestadas para
simular a regularidade fiscal; a informação de segurado que não prestou serviços;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.442 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720675/2017-90
23
informação de início da obra em período posterior; informação de contador não
responsável; e a utilização de terceiras pessoas jurídicas para a regularização da
obra.
Ainda, segundo a fiscalização, os atos praticados se estenderam a outras
empresas, conforme descrito na “Representação para o Cancelamento da CND”,
sendo isso um esquema fraudulento a fim de comprovar a regularidade fiscal
junto aos Ofícios de Registros de Imóveis relativo à obra de construção civil sem
os recolhimentos das contribuições devidas.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos seguintes argumentos: (i) inconstitucionalidade da multa e (ii) inexistência de
responsabilidade do sócio gerente por ausência de conduta dolosa, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício a 100%.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 360
DF CARF MF
Original